Tribunal: TJSP
Processo: 2292130-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
habeas corpus, com indeferimento da liminar. O paciente foi condenado à pena de oito (8) anos e dois (2) de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 33, caput, c.c artigo 40, ambos da Lei n° 11.343/2006121. O K4 – ADB-FUBINACA, já era conhecido do sistema prisional desde 2017, com notícia de tráfico em 2018, sua inserção na Portaria 344/1998 foi meramente formal, não podendo ceder à

Ementa:
habeas corpus, com indeferimento da liminar. O paciente foi condenado à pena de oito (8) anos e dois (2) de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 33, caput, c.c artigo 40, ambos da Lei n° 11.343/2006121. O K4 – ADB-FUBINACA, já era conhecido do sistema prisional desde 2017, com notícia de tráfico em 2018, sua inserção na Portaria 344/1998 foi meramente formal, não podendo ceder à realidade existente, ou seja, intenso efeito negativo da droga. Como sabido, o habeas corpus não é a via própria para fazer prospecção de penas ou questionar decisões condenatórias transitadas em julgado, o que deve ser apreciado por ocasião do julgamento do recurso próprio. Na hipótese, por meio de revisão criminal. Ordem denegada.